Tribunal: TJDFT
Processo: 0738506-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0738506-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA AGRAVADO: CONSTRUTORA JB EIRELI DESPACHO Intime-se o agravante, para que informe endereço atual da agravada, para a devida intimação, visto que consta dos autos que a agravada é desconhecida no local, e que o endereço para intimação está incompleto, já que o apartamento não foi informado (ID 54840873). Int. Brasília/DF, 11 de janeiro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora